Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719208-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA SANTA BARBARA SERRADOURADA SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO A agravante apresentou petição na qual informou que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com resolução do mérito. Requereu a extinção do presente agravo de instrumento em razão da perda do objeto (id 75038889). Verifico que, de fato, houve prolação de sentença que extinguiu o processo de origem com resolução do mérito (id 245994848 dos autos originários). A sentença proferida nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator